Tribunal: STF
Processo: ARE 1571495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. MÉRITO. FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FAZENDÁRIOS (FASAF). CARÁTER GERAL. EXTENSÃO A INATIVOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O art. 94, da LCE nº 28/00 estabelece obrigação solidária do Estado de Pernambuco com a FUNAPE nc tocante ao pagamento de benefícios. previdenciários, razão pela qual se rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Pernambuco. 2. Prefacial de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada, posto que a ação buscou reestabelecer pagamento de verba remuneratória anteriormente paga pela edilidade. 3. Mérito. A pretensão de paridade de origem encontra respaldo em jurisprudência uniforme do STF (como também deste Sodalício), em atendimento à literalidade do art. 40. $ 8º, da Constituição Federal. 4. Nos termos do contido na ei estadual nº 11.503/97, o FASAF possui caráter genérico e linear de remuneração, raga em decorrência do exercício das funções de todos os cargos integrantes do Quadro Geral da Administração Direta do Estado, lotades aa Secretaria da Fazenda, em condições normais, sem dependéncia de circunstâncias individuais, tampouco de aspectos peculiares do trabalho dos servidores que a percebem na ativa, devendo sar estendida aos inativos. 5. Jurisprudência desta E. Corte de Justiça. 6. Reexame necessário ao qual se nega provimento, restando prejudicado o apelo voluntário. 7. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 7º e 8º; 169; 195, § 3º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente